Tribunal: TJMT
Processo: 1008007-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008007-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON MATIAS - CPF: 781.459.531-20 (VÍTIMA), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 390.484.972-72 (VÍTIMA), BRUNO FEITOSA COMIM (VÍTIMA), MARLENE DOS SANTOS MARQUES (VÍTIMA), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), LUCAS RAFAEL FERNANDES - CPF: 049.699.191-43 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008007-49.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS RAFAEL FERNANDES
IMPETRANTE: MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE, JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO (4 VEZES) – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA – AGENTE QUE REITERA NO COMETIMENTO DE ILÍCITOS, INCLUSIVE DA MESMA NATUREZA – EXCESSO DE PRAZO NA SUBMISSÃO DO PACIENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELASTÉRIO INDEVIDO OU RETARDAMENTO PROVOCADO, DELIBERADAMENTE, EM PREJUÍZO DA DEFESA – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL ­­– SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta do delito, alinhado ao conturbado histórico criminal do agente, é fundamento que justifica a prisão cautelar.

Descabe falar em excesso de prazo na submissão do paciente ao Tribunal do Júri quando o feito tramita regulamente, notadamente considerado o contexto de pandemia e a designação da sessão de julgamento para data próxima.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Rafael Fernandes,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Brasnorte, por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso, preventivamente, desde 22-6-2017, e até o momento não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri; 2) “
j
á se passaram mais de 1 ano e 6 meses

desde a sentença de pronúncia, todavia, até presente data não há designação para o julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, daquela Comarca
” (sic); 3) tem direito a razoável duração do processo (Id. 86681020 - pág. 1-12).

A liminar foi indeferida (Id.
86770464 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 87092960 - pág. 2-15).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 89620988 - pág. 1-4).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputa ao paciente o crime tipificado no
art. 121, § 2°, incisos I e IV,
por quatro vezes
, na forma do art. 69, c/c o art. 29, todos do Código Penal, bem como o ilícito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, pois,
em 22-6-2017, por volta de meia-noite, junto com Rahel Jaime – que era policial militar à época dos fatos – se deslocou até a boate “Cintia”, localizada na cidade de Brasnorte e, mediante diversos disparos de arma de fogo, ceifou a vida de quatro pessoas.

Lucas teve a prisão preventiva decretada em razão da gravidade concreta dos crimes perpetrados. Além disso, seu histórico criminal agregou-se aos motivos que recomendaram o cárcere, uma vez que demonstrada a reiteração delitiva, inclusive em crime da mesma natureza.

Na pronúncia, a constrição foi mantida porque persistiam os motivos ensejadores da segregação.

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.
1018306-22.2020.8.11.0000, ocorrido em 11-11-2020, a
Primeira Câmara Criminal preservou a segregação, conforme se vê na ementa transcrita:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA VÍTIMA (4 VEZES) – ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSTRIÇÃO PRESERVADA NA PRONÚNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUANTO A AMBOS OS RÉUS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DIANTE DA INIMPUTABILIDADE OCASIONADA POR DOENÇA MENTAL DE UM DOS AGENTES INVIÁVEL – SITUAÇÃO CONTROVERTIDA – DÚVIDA QUANTO A HIGIDEZ MENTAL EXPOSTA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL RECOMENDADA PARA AVERIGUAR A CONDIÇÃO DO ACUSADO NA ÉPOCA DOS FATOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 149, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DE LUCAS DESPROVIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO O DE RAHEL.

Não há se falar em direito de aguardar o julgamento em liberdade quando persistem os motivos que ensejam a segregação cautelar – que foi preservada na pronúncia
.

A existência de fortes indícios da autoria delitiva e a demonstração, a princípio, de animus necandi, autoriza a pronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A absolvição sumária, diante das hipóteses do art. 26 do Código Penal, tem cabimento apenas nos casos em que restar absolutamente demonstrada qualquer delas.

Deve ser instaurado o incidente de insanidade mental quando a instrução processual demonstra que há dúvida razoável quanto à higidez mental do agente.

A instauração do incidente demanda a suspensão do feito, com fundamento no art. 149, § 2o, do Código Penal.

No que se refere ao excesso de prazo na formação da culpa, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 137.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Fix
ada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.

No caso
sub examine
, o paciente foi preso, preventivamente, em 22-6-2017.

A denúncia oferecida contra ele foi recebida em
28-7-2017.

A defesa prévia de Rahel foi apresentada em 16-10-2017, e a do paciente em 26-10-2017 (Id. 86681024 - pág. 129-136).

Em 7-2-2019 a instrução processual foi designada para o dia 17-3-2018 (Id. 86681024 - pág. 154).

Comunicações e cartas precatórias foram expedidas, inclusive para intimação do corréu, que se encontrava preso na Comarca de Tangará da Serra (Id. 86681024 - pág. 157).

Em 20-2-2018, foram deferidas diversas diligências requeridas pela defesa do corréu visando subsidiar a instauração de incidente de insanidade mental (Id. 86681024 - pág. 219).

Nesse interregno a instrução processual foi concluída. As alegações finais do Ministério Público aportaram aos autos em 11-7-2019, e do paciente em 22-10-2019.

Em 29-10-2019, os réus foram pronunciados e a custódia cautelar mantida.

Tanto Rhael como Lucas recorreram da decisão, tendo o paciente apresentado suas razões em 18-5-2020.

Na mesma data o recurso foi recebido.

As contrarrazões foram ofertadas em 26-5-2020, e o juízo de retratação exercitado em 28-5-2020.

O Recurso em Sentido Estrito foi julgado em 11-11-2020, e retornou à Comarca em 8-3-2021 (Id. 87092960 - pág. 8).

Em 10-3-2021, a autoridade coatora determinou o cumprimento do acórdão, inclusive quanto à instauração do incidente de insanidade mental do corréu.

Em 16-3-20201 o advogado do paciente renunciou ao mandato (Id.
86681027 - pág. 372).

Em 18-3-2021 a prisão preventiva dos réus foi reanalisada e mantida, nos termos da decisão encartada no Id. 86681027 - pág. 383-385.

Em 22-3-2021, a ação penal foi desmembrada em relação ao paciente, e autuada sob o n. 1000274-23.2021.8.11.0100.

Em 23-3-2021 foi determinada a intimação das partes para a fase do art. 422 do CPP (Id.
86681027 - pág. 390).

O MP se manifestou no dia seguinte (Id.
86681027 - pág. 395).

Em 25-3-2021, o paciente solicitou a assistência de defensor nomeado pelo juízo (Id.
86681027 - pág. 401), cuja nomeação ocorreu na mesma data (Id. 86681027 - pág. 414).

Em 26-4-2021, o advogado declinou da nomeação (Id. 86681027 - pág. 423).

Nova designação ocorreu em 27-4-2021 (Id. 86681028 - pág. 3).

Em 3-5-2021, o profissional se manifestou nos autos (CPP, art. 422) (Id. 86681028 - pág. 7).

Em 7-5-2021, em atenção a Portaria Conjunta n. 485, o juiz que preside o feito declarou a impossibilidade de designar data para a sessão de julgamento em razão de a comarca se encontrar com classificação de risco alto de contaminação pelo Coronavirus (Id. 86681028 - pág. 12-13).

Em 14-5-2021 foram prestadas as informações solicitadas nesta impetração.

De acordo com o que consta no PJE, em 28-5-2021, a autoridade coatora
designou a sessão de julgamento
para o dia

08-7-2021, às 08h30min, por videoconferência
(
Id. 56921967 – ação penal n.

1000274-23.2021.8.11.0100).

Na data de 7-6-2021, o Ministério Público foi cientificado da designação.

Em seguida, as comunicações de praxe foram expedidas.

Como se observa, os registros processuais elencados demonstram que o feito tramita regularmente, sendo certo concluir que não há retardo imotivado ou desídia do órgão julgador.

Aliás, a sessão de julgamento perante o Tribunal Popular encontra-se marcada para data próxima -
08-7-2021.

Nesse contexto, não se pode falar em excesso de prazo. Confira-se:

[...] O atraso na submissão do Paciente ao Tribunal do Júri não se mostra exacerbado. O Réu foi preso preventivamente em 02/02/2017 e a sentença que o pronunciou por homicídio qualificado consumado e associação para o tráfico transitou em julgado. Ademais, não há constrangimento ilegal ou desídia na condução do feito, o qual está pronto para julgamento plenário, que inclusive já havia sido marcado para o dia 30/04/2020 e foi cancelado diante das dificuldades trazidas pela excepcional situação de pandemia mundial. [...]
(STJ, AgRg no HC 586.133/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 17/09/2020).

[...] No caso, não há falar em constrangimento ilegal decorrente atraso nos trâmites processuais, uma vez que o paciente, denunciado em 29/5/2018, teve prisão preventiva decretada quando do recebimento da acusação, no dia 4/6/2018, mas somente foi segregado em 24/8/2018, tendo apresentado resposta à acusação em 11/10/2018. A audiência de instrução, debates e julgamento teve início em 7/12/2018 e a instrução foi concluída em 18/1/2019. A defesa apresentou as alegações finais em 21/1/2019 e a sentença de pronúncia foi proferida em 28/1/2019. Além disso, os autos foram desmembrados (16/9/2019), informações foram prestadas (2/4/2019, 30/5/2019, 3/10/2019, 20/11/2019, 2/12/2019) e novo defensor constituído (8/10/2019). O julgamento perante o tribunal do júri, inicialmente marcado para 5/12/2019, foi redesignado para 5/3/2020, em razão da não apresentação do ora paciente e da constituição de novo patrono para o corréu. [...]
(STJ, HC 545.854/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 10/03/2020).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021